Tribunal: CARF
Processo: 11080.907686/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.907686/2015-20
ACÓRDÃO
2002-009.508 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO JUAREZ VILLANOVA CAMBOIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. ART. 12-A, § 1o, Lei no
7.713/88
O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito, e
calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização
de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses
a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela
progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo os juros, nos termos da Súmula CARF
no 198.

Assinado Digitalmente
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.508 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907686/2015-20
2
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade do contribuinte
(fls. 89/92), protocolada em 23/01/17, contra o Despacho Decisório
SEORT/DRF/POA no 1142, de 16/12/16 (fls. 84/86), cientificado ao mesmo em
02/01/17 (fl. 100) (Intimação no 1747/2016 de 19/12/16 – fl. 87).
O Despacho Decisório SEORT/DRF/POA no 1142, de 16/12/16 (fls. 84/86), afirmou,
em resumo, que:
1) O requerente recebeu rendimentos acumuladamente em abril de 2012 da
Caixa Econômica Federal no valor de R$ 212.053,28 (IRRF de R$ 6.361,60),
decorrente da ação judicial no 90.0002329-7, ajuizada pela Associação Nacional
dos Servidores do Departamento de Polícia Federal contra a União Federal (fls.
04/10, 61 e 77/81).
2) Por meio da referida ação judicial, os autores buscaram a recuperação de
gratificação denominada Gratificação de Operações Especiais - GOE, que teria sido
ilegalmente retirada de suas remunerações a partir de novembro de 1989. A ação
foi julgada procedente para condenar a União Federal a restabelecer a referida
gratificação, bem como pagar as gratificações dos autores relativas aos meses
passados desde novembro de 1989 até seu efetivo restabelecimento (fls. 12/17).
A decisão foi confirmada pelo TRF da 5a Região.
3) O requerente entregou a declaração de rendimentos relativa ao exercício de
2013, ano-calendário 2012 (DIRPF/2013) em 29/04/13 (fls. 73/74), apurando saldo
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.508 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907686/2015-20
3
de imposto a pagar de R$ 36.825,53, e informando como sendo 16 o número de
meses a que se referiam os rendimentos acumulados recebidos da CEF.
4) Em 04/03/15, o requerente entregou declaração retificadora (fls. 75/76), na
qual foi reduzido o saldo de imposto a pagar de R$ 36.825,53 para R$ 9.615,60,
motivando a transmissão do pedido de restituição Per/DComp no
14563.10673.070715.2.2.04-8355, de valor R$ 9.298,44, cujo indeferimento é o
objeto da presente Manifestação de Inconformidade. Na declaração retificadora,
o requerente aumentou de 16 para 52 o número de meses a que se referiam os
rendimentos acumulados recebidos da CEF.
5) Quanto ao número de meses a que se referem os rendimentos, o interessado
informou 16 na declaração original, e aumentou este número para 52 na
retificadora. Porém, conforme peças judiciais trazidas aos autos, verifica-se que a
GOE foi restabelecida pelo art. 15 da Lei no 8.162, de 08/01/91 (fls. 21 e 40);
portanto o período a que se referem os rendimentos foi de nov/89 a dez/90. Tal
período resta inequivocadamente demonstrado nos cálculos juntados às fls.
51/54.
6) Portanto, o número de meses correto para o cálculo do imposto, considerando
que o décimo terceiro representa um mês, é 16, exatamente como foi informado
na declaração original transmitida em 29/04/13 (fl. 74). Assim, estando incorreta
a declaração retificadora, na qual o número informado foi 52 (fl. 76), restou
incabível a restituição pleiteada.
Assim, a autoridade competente indeferiu o pedido de restituição constante na
Per/DComp no 14563.10673.070715.2.2.04-8355, objeto do presente processo.
O contribuinte apresentou Manifestação de inconformidade em 23/01/17 (fls.
89/92), argumentando, em resumo, que:
1) No cálculo para pagamento do Imposto de Renda sobre os rendimentos
acumulados recebidos, foram incluídos, juntamente com o crédito inicial, os juros
moratórios, haja vista que a verba de R$ 116.375,45 foi depositada em conta no
ano de 2007, bloqueada, sendo liberada para pagamento somente em 2012,
chegando aí aos 52 meses o qual se discute como base de cálculo.
2) Não poderia ser vinculada à base de cálculo o valor total, porque os juros
moratórios serviriam como forma de indenização (como estaria pacificado na
jurisprudência) pelo período em que deveria ter percebido tal provento e não
recebeu.
3) Não poderia ser usado como base de cálculo o valor de R$ 212.053,28, pois
este valor seria o valor total corrigido pelos juros e correções, devendo ser
calculado pelo valor original de R$ 116.375,40, sem correções.
4) Salienta, ainda, que teriam sido feitos 3 pedidos de restituição (Per/DComp),
versando sobre a mesma matéria, pois o imposto original teria sido pago de forma
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.508 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907686/2015-20
4
parcelada, mas, estranhamente, apenas um dos pedidos teria sido deferido,
ficando os demais pedidos negados pelo órgão julgador.
5) Cita jurisprudência.
6) Requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de restituição, haja
vista que estaria errada a base de cálculo tributada e, portanto, mereceria ser
restituída.
Nos autos, em anexo (fls. 82/83), foi juntada cópia da decisão proferida pelo juiz
federal ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, em 28/10/16, relativo ao
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL No 5072764-28.2016.4.04.7100/RS,
da 14a Vara Federal de Porto Alegre da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul,
deferindo a antecipação de tutela “... para determinar à União que, no prazo de
30 (trinta) dias, decida os pedidos de restituição no 20105.68135.030715.2.2.04-
8956;
14563.10673.070715.2.2.04-8355;
38467.52940.070715.2.2.04-0101.”
(Grifei e sublinhei o objeto da presente Manifestação de Inconformidade).
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. FORMA DE TRIBUTAÇÃO A
PARTIR DO ANO-CALENDÁRIO 2010.
Os rendimentos recebidos acumuladamente a partir do ano-calendário 2010
serão tributados exclusivamente na fonte no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês, podendo ser declarados em
campo específico na declaração de ajuste anual do IRPF, como sujeitos à
tributação exclusiva na fonte, ou podem integrar a base de cálculo do IRPF,
opcionalmente pelo contribuinte (opção irretratável), em conformidade com o
art. 12-A da Lei no 7.713/88.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
Os juros de mora recebidos em decorrência do recebimento de rendimentos
recebidos acumuladamente devem ser oferecidos à tributação.
O tributo será excepcionalmente afastado sobre o valor dos juros de mora, se
estes resultarem do recebimento em atraso de verbas trabalhistas decorrentes da
perda do emprego, independente da natureza destas (se remuneratórias ou
indenizatórias), pagas no contexto da rescisão do contrato de trabalho.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.508 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907686/2015-20
5
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 19/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
b) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre incidência de IRPF sobre juros de mora decorrente de RRA, bem
como discussão quanto ao número de meses correspondente ao RRA.
Incidência de IRPF sobre juros de mora em RRA
Quanto ao segundo tema, o CARF possui entendimento sumulado de observância
obrigatória. Eis o teor da súmula no 198:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Afirma a decisão recorrida que os rendimentos auferidos não decorreriam de
rescisão de contrato de trabalho e que por isso haveria a incidência do IRPF sobre os juros de
mora.
Ocorre que, o entendimento acima consagrado e derivado de inúmeros
precedentes desta corte administrativa de julgamento, não apresenta tal condicionante.
Simples constatação que a não incidência do IRPF sobre juros de mora, apontado
pelo verbete, opera-se pelo atraso simples do pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
Com isso, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada.
Já quanto ao segundo ponto, entendo que a decisão da DRJ deve ser mantida, na
medida em que o número de meses a ser considerado para cálculo de imposto de renda sobre
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.508 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907686/2015-20
6
RRA é exatamente correspondente ao período em que deveria ter sido paga a renda reconhecida
judicialmente.
Assim, com fundamento no RICARF, adoto as razões de decidir da decisão recorrida.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O requerente alega que o período a que se referem os rendimentos recebidos
acumuladamente corresponde a 52 meses, como constou em sua Declaração de
Rendimentos retificadora, e não a 16 meses, como originalmente declarado,
tendo em vista o atraso no pagamento dos rendimentos, do momento do
depósito judicial bloqueado no ano de 2007 até a sua liberação em 2012. Esse
argumento não merece guarida.
As redações do caput e § 1o do art. 12-A da Lei no 7.713/88, vigentes no ano-
calendário de 2012, período de apuração do presente pedido de restituição,
determinavam:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010)
§ 1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento
ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante
dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito. (Incluído pela Medida Provisória no 497, de 2010)
(Grifei e sublinhei.)
Da leitura do dispositivo legal acima, resta claro a intenção do legislador de
tributar os rendimentos acumulados levando-se em conta o número de meses a
que corresponderam esses mesmos rendimentos. Em outras palavras, o
contribuinte recebe, em um determinado mês, o total de rendimentos
acumulados e atualizados monetariamente (incluindo os juros moratórios),
compatível com a tabela do imposto de renda do mês do recebimento desses
rendimentos (que também está atualizada para o mês do recebimento dos
rendimentos);
só que os valores (limites) constantes nesta tabela corresponderiam a apenas um
mês de rendimentos acumulados recebidos; por isso é necessário, como
determinado pela legislação acima transcrita, que a tabela progressiva mensal
seja adequada pela multiplicação dos valores nela constantes pela quantidade de
meses a que corresponderam os rendimentos acumulados recebidos e não, como
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.508 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.907686/2015-20
7
argumentou o interessado, pelo total de meses até o efetivo recebimento dos
rendimentos.
Assim, correto o procedimento da fiscalização em não aceitar a retificação
realizada pelo contribuinte alterando, de 16 (valor correto) para 52, o número de
meses a que se referiam os rendimentos acumulados, pois o contribuinte recebeu
16 meses de gratificação acumulada, e nenhum outro mês a mais, conforme
planilhas constantes nos autos (fls. 51/54).

CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento para excluir da base de cálculo os juros, nos termos da Súmula CARF no 198.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 126
DF CARF MF
Original